Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de encerramento de conta bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Encerramento de conta bancária. Ausência de notificação. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A Resolução n. 4.753/2019 do Bacen autoriza o encerramento de conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira, sendo necessária prévia notificação ao correntista. Não há no processo comprovação de que o recorrente informou previamente ao recorrido acerca do encerramento da conta bancária. O documento indicado pelo recorrente (ID 44625298) não é suficiente para comprovar que a informação foi enviada ao autor. A despeito das alegações do recorrente, a Resolução 4.753/2019 do Bacen não dispensa a necessidade de comunicação prévia do encerramento da conta, mas apenas dispõe que os motivos só precisam ser informados quando verificadas irregularidade de natureza grave (art. 5, inciso I e V, e art. 6o). Intimado para esclarecer o ponto controvertido e demonstrar o envio do comunicado de encerramento da conta, o recorrente permaneceu inerte, pelo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (ID 44626509). A falta de cumprimento da obrigação regulamentar representa ilícito capaz de ensejar a condenação do réu na obrigação de reparar os prejuízos causados. Precedentes: (Acórdão 1407731, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA); (Acórdão 1391862, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS).3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O encerramento imotivado de conta corrente constitui ilícito civil e enseja a reparação dos danos, uma vez que viola os preceitos do art. 39, IX do Código de Defesa do Consumidor e gera evidentes prejuízos ao titular da conta (REsp 1277762/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/08/2013). A situação supera o mero aborrecimento, tendo em vista que, além do encerramento inesperado de sua conta bancária, o autor teve a quantia de R$51.000,00 retida pelo banco, conforme se verifica pelos diversos documentos e áudio acostados na petição inicial. Assim, o autor tem direito à indenização por danos morais.4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor praticado pela jurisprudência das Turmas Recusais e as circunstâncias do caso, a quantia fixada na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não é excessiva e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W